Tribunal: STF
Processo: HC 81723
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
 HOMICÍDIO
QUALIFICADO: CONDENAÇÃO. PROTESTO POR NOVO JÚRI.
                    "HABEAS CORPUS" CONTRA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1.                  O protesto por novo júri não faz desaparecer a
 condenação,
enquanto isso não resultar do novo julgamento, subsistindo a sentença,
 até então,
como proferida.
                     Em tal circunstância, a prisão, nela determinada,
 não configura
constrangimento ilegal. Sobretudo, em se verificando que tanto a
 medida cautelar
quanto a denegação do direito de apelar em liberdade estão nela
 satisfatoriamente
fundamentados.
2.                  "H.C." indeferido.